Tribunal: TJSP
Processo: 1002481-65.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
CONSUMIDOR. BEM MÓVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Prescrição afastada. Imperativo o julgamento nesta instância por força da teoria da causa madura. Inteligência do art. 1.013, § 4o, do CPC. Relação de consumo caracterizada. Prejuízo material que é definido pelo valor previsto na Tabela Fipe do dia do sinistro, com correção dessa data e

Ementa:
CONSUMIDOR. BEM MÓVEL. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. Contrato de proteção veicular oferecido por associação. Prescrição afastada. Imperativo o julgamento nesta instância por força da teoria da causa madura. Inteligência do art. 1.013, § 4o, do CPC. Relação de consumo caracterizada. Prejuízo material que é definido pelo valor previsto na Tabela Fipe do dia do sinistro, com correção dessa data e juros de mora da citação. Cláusula que prevê dedução de 30% no montante indenizado em caso de veículo com passagem por leilão. Legitimidade. Parcelamento, no entanto, que é abusivo e deve ser afastado. Precedentes da Corte. Dano moral in re ipsa, como no objetivo dano evento dos italianos. Teoria do desvio produtivo. Liquidação em R$ 5.000,00. Razoabilidade. Sucumbência invertida. Recurso provido em parte.